Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PENHORA REVOGADA NOUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Revogada a penhora noutro recurso, o agravo de instrumento que pretende a majoração do percentual dessa penhora perde o objeto.
2. Julgou-se prejudicado o agravo de instrumento.